Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. Conforme decisão ID 39630969, entre outras determinações, foi solicitada ao Juízo do inventário informação sobre o cumprimento do depósito vinculado a esta ação rescisória para os fins do art. 968, II, do CPC. O Juízo do inventário remeteu a esta Relatoria o Ofício 03VFOSTAG n. 917/2022, aduzindo que até a presente data não consta daqueles autos a resposta ao Ofício 85/2022/3VFOS-TAG, reiterado pelo Ofício 398/2022/3VFOS-TAG, os quais foram remetidos ao Banco do Brasil. Diante disso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o Ofício ID 39816199. Saliente-se que é dever dos Autores diligenciar para o célere cumprimento dos pressupostos de recebimento da inicial desta ação rescisória, notadamente o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, cuja ausência é causa de indeferimento da petição inicial, consoante §3o do art. 968 do CPC. Nesse sentido, observe-se que a presente ação rescisória foi ajuizada em 20/09/2019 e, passados mais de dois anos, ainda não há o depósito em comento. Concedo aos Autores o prazo de 30 (trinta) dias para a derradeira oportunidade de satisfazer o comando do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022 13:34:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador